Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 PARA AGRAVAR A PENA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

2. Diante da multirreincidência (no caso, 3 condenações não atingidas pelo período depurador), não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Na hipótese, uma condenação foi utilizada para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. As duas condenações restantes foram utilizadas para agravar a pena intermediária.

3. A multirreincidência específica justifica o aumento da pena intermediária em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). Tratando-se de duas condenações não atingidas pelo prazo depurador, justifica-se o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em 1/5 (um quinto).

4. A causa de aumento prevista no § 4o, do art. 171, do CP determina a aplicação da pena em dobro quando a vítima de estelionato for pessoa idosa.

5. Sendo o réu reincidente específico e a pena inferior a quatro anos, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável.

6. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do §3o do art. 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente específico.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a condenação final do réu, mantidos os demais termos da sentença.